Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727860-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA IMPETRANTE: ABRAAO CARVALHO DOS SANTOS, GEOVANIO GOMES FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ABRAÃO CARVALHO DOS SANTOS, advogado regularmente inscrito (no 57.618) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal) e outro, tendo como paciente FRANCISCO MANOEL DA SILVA (nascido em 30/10/1968 – 53 anos), preso por determinação proferida nos autos da Ação Penal no 0713909-24.2022.8.07.0003 em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por cinco vezes). Apontam como autoridade coatora o Juiz Presidente da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia. No presente writ, verifico que a única nova alegação dos impetrantes seria o fato de que a prisão do paciente se tornou ilegal na data de 22 de agosto de 2022, em face da violação do disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 91 (noventa e um) dias. No mais, reiteram os argumentos expendidos nos Habeas Corpus impetrados anteriormente, números 0719558-76.2022.8.07.0000 e 0724020-76.2022.8.07.0000 de relatoria do Em. Desembargador César Loyola, alegando a ausência dos requisitos da segregação cautelar, assim como carência de fundamentação da decisão impugnada, uma vez que as crianças envolvidas no acidente de trânsito já estão de alta médica e, além disso, o paciente é réu primário, possui residência fixa e emprego lícito, sendo o provedor de sua família. Sustentam que a conduta imputada ao paciente, apesar de grave, configura fato isolado em sua vida, à medida que jamais se envolveu em outro acidente de trânsito em seus 53 (cinquenta e três) anos de idade. Afirmam estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida de concessão da liberdade provisória do paciente ou aplicação de outras medidas cautelares consistentes no comparecimento a todos os atos do processo, previstas nos artigos 319, I e IV, do Código de Processo Penal, e suspensão para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 294, caput, da Lei 9.503/97, e sem fiança. Pedem a concessão da ordem liminarmente. No mérito, requerem sua confirmação. É o relatório. Decido. Consoante o acima narrado, trata-se do terceiro Habeas Corpus manejado pelos ora impetrantes em favor de Francisco Manoel da Silva. Dos argumentos aqui expendidos, observo que a única nova alegação residiria no fato de que a prisão do paciente se tornou ilegal na data de 22 de agosto de 2022, em face da violação do disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 91 (noventa e um) dias. No que concerne a alegada ausência de revisão de maneira fundamentada da prisão preventiva, no prazo de 90 (noventa) dias disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tenho que razão não lhes assiste. Os artigos 315 e 316 do Código de Processo Penal estabelecem que: “Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. § 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Cediço que quanto à reavaliação da prisão cautelar, “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” STF. Plenário. SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020 (Info 995). A praxe jurídica impõe a compreensão de que a mera verificação do prazo de 90 (noventa) dias em todos os processos criminais de forma absoluta a cada período atingido jamais poderia ser exigível da atual estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Por óbvio que isso não se converte em um permissivo para que haja a manutenção indefinida da segregação cautelar do processado criminalmente. Lado outro, é certo que o prazo estabelecido deve ser contemporizado e harmonizado com todo o sistema de persecução jurídico-criminal. Mais que isso, o aludido prazo foi estabelecido com o objetivo de censurar excesso de prazo sem qualquer justificativa e/ou análise e/ou andamento do processo. Em outras palavras, quando a segregação cautelar funcionava como espécie de antecipação da prisão definitiva sem que o processo penal tomasse o seu curso natural e com duração razoável. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO REGULAR DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. (...). 5. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, o que vem ocorrendo regularmente, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1345904, 07125550720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso dos autos, o paciente fora preso no dia 22 de abril de 2022. Sua prisão foi analisada pelo Núcleo de Audiências de Custódia no dia 24 de maio de 2022, oportunidade em que foi convertida em preventiva. Destaco que em 03/06/2022 a Defesa formulou pedido de revogação da medida. Em decisão proferida aos 14/06/2022, o magistrado pontuou a inexistência de fato novo apto a justificar a revogação da segregação cautelar, revisitando ainda o tema por meio da decisão proferida em 04/07/2022, quando requerida a reconsideração da primeira decisão. Nestes termos, é certo que a segregação cautelar se encontra adequadamente fundamentada pelo magistrado de origem que em ambas as decisões acima referidas destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão. Os demais argumentos trazidos no presente writ sobre os requisitos da prisão convertida em preventiva, bem como das circunstâncias favoráveis do paciente já foram analisados e debatidos pelos Habeas Corpus manejados anteriormente, tendo esta Turma Julgadora expostos os motivos pelos quais denegou a ordem. Ressalto, por fim, que este Colegiado se debruçou sobre os fatos e circunstâncias atinentes ao presente caso trazendo as razões e fundamentos de decidir, descabendo qualquer comparação com outros processos que possuem suas singularidades e não foram analisados pelos mesmos magistrados. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 24 de agosto de 2022 17:16:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator